Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. CARÁTER PESSOAL. TRANSFERÊNCIA DAS PENALIDADES AO CONDUTOR INFRATOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. Insurge-se o DETRAN contra a sentença que determinou que o órgão de trânsito proceda com a transferência da pontuação referente às infrações I002141804 e Q004240664, que constam no prontuário da primeira requerente, para o prontuário do segundo requerente.
2. Não obstante a desatenção quanto à disposição contida no art. 57 do Código de Trânsito Brasileiro acarrete apenas na preclusão administrativa, constato que na hipótese se consumou a prescrição, uma vez que ultrapassado o quinquênio entre as datas das notificações das infrações, ocorridas em 22.04.2013 e 02.05.2013 (Id 24318963), e o ajuizamento da presente demanda, em 07.01.2020. Assim, inexistentes quaisquer fatos interruptivos da prescrição, a pretensão vindicada pelos requerentes se encontra abarcada pela prescrição, tornando-se prejudicado, por conseguinte, o exame do mérito recursal. Prejudicial reconhecida de ofício.
3. PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO. Sentença reformada, para reconhecer a prescrição, quanto à pretensão de transferência das pontuações referentes às infrações registradas nos autos I002141804 e Q004240664, do prontuário da primeira requerente para o prontuário do segundo requerente. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.